Tribunal: TJMT
Processo: 1035999-13.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035999-13.2020.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Professor]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BENEDITA SANTANA PONCE - CPF: 284.701.251-68 (JUIZO RECORRENTE), AHMAD MOHAMAD HALLAK - CPF: 007.091.861-93 (ADVOGADO), PREFEITA LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (RECORRIDO), SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DANIELA ASSIS DIAS BITES (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS/SAD VG- MARCOS RODRIGUES DA SILVA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), BENEDITA SANTANA PONCE - CPF: 284.701.251-68 (RECORRIDO), AHMAD MOHAMAD HALLAK - CPF: 007.091.861-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

REEXAME NECESÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA -

ESTABILIDADE – RECONHECIMENTO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL – INOBSERVÂNCIA SOBRE OS EFEITOS DO ATO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CORREÇÃO PELA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - O Decreto Municipal, na condição de ato administrativo, possui plena aptidão para produzir o resultado para o qual foi editado, ante a observância dos critérios de perfeição, vigência e validade, carecendo, tão somente, de eficácia, diante da inércia do Poder Executivo Municipal em concretizar direito já reconhecido.

2 - A negativa de eficácia ao precitado ato normativo caracteriza ilegalidade sanável pela presente via, eis que flagrante a violação ao direito líquido e certo da impetrante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário da Sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande, no Mandado de Segurança impetrado por
Benedita Santana Ponce
contra ato coator perpetrado pela
Prefeita do Município de Várzea Grande
, pela
Subsecretária Municipal de Administração
e pelo
Superintendente de Gestão de Pessoas
,
que concedeu a segurança vindicada.

Narrou a impetrante que ingressou no quadro dos servidores do Município de Várzea Grande em 01/03/1980, e sempre desempenhou suas funções na Secretaria de Educação; alegou que, desde a sua contratação, prestou serviços nas escolas municipais de Várzea Grande como professora em duas cadeiras de 20h semanais, tendo dois contratos com carga horária nunca inferior a 40h semanais.

Assegurou que foi reconhecido o seu direito à estabilidade da pelo Decreto no23/2012, que, no entanto, não estava sendo observado pela autoridade coatora, tendo em vista que não estava produzindo seus efeitos jurídicos.

A sentença em reexame concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras que implementem os efeitos jurídicos do Decreto n. 23/2012, que reconheceu a estabilidade da servidora/impetrante no cargo de professora I a IV (2a cadeira), com efeitos retroativos a 18/12/2020 da decisão liminar proferida. Sem recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença em reexame.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O objeto da remessa necessária envolve o cumprimento do reconhecimento da estabilidade da Impetrante.

O Magistrado Singular concedeu a segurança, cujo dispositivo aqui se translada (id. 132329159):

“...Assim,
o Decreto n. 23/2012, na condição de ato administrativo, possui plena aptidão para produzir o resultado para o qual foi editado, ante a observância dos critérios de perfeição, vigência e validade, carecendo, tão somente, de eficácia, diante da inércia do Poder Executivo Municipal em concretizar direito já reconhecido
.

Nesta perspectiva, não reconhecer a presunção da legitimidade e negar eficácia ao referido ato normativo que conferiu o direito da servidora impetrante à estabilidade em dois cargos de professora (1a e 2a cadeiras), estar-se-ia sujeitando a autoridade do Chefe do Executivo a questionamentos variados, podendo, inclusive, comprometer o regular funcionamento da Administração Municipal.

Do mesmo modo, o julgador, ao subsumir os fatos à norma legal, o faz sob o fundamento de que os atos administrativos são editados em conformidade com o ordenamento jurídico, presumidamente legítimos.

Sobreleva registrar que o princípio da legalidade é instrumento basilar na criação e manutenção do Estado de Direito, de modo que a submissão da Administração Pública aos seus ditames deve ser tomada como grande avanço na consolidação de um regime jurídico-constitucional.

Destarte,
forçoso reconhecer que a negativa de eficácia ao precitado ato normativo caracteriza ilegalidade sanável pela presente via, eis que flagrante a violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto, na forma da Lei n. 12.016/2009 e art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para CONCEDER a SEGURANÇA e CONFIRMAR a DECISÃO LIMINAR proferida nos autos (ID 4567017), DETERMINANDO a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias da intimação da sentença, com efeitos retroativos a 18/12/2020 data da intimação da decisão liminar (ID 46477625), IMPLEMENTE os efeitos jurídicos do Decreto n. 23/2012, que reconheceu a estabilidade da servidora Benedita Santana Ponce no cargo de professora I a IV (2a cadeira), sob pena de aplicação de multa diária, sem prejuízo de outras sanções. (...)

A controvérsia cinge-se em
reconhecer a presunção da legitimidade e dar eficácia ao ato normativo (Dec. 23/2012) que conferiu o direito da servidora impetrante à estabilidade em dois cargos de professora (1a e 2a cadeiras).

Com efeito, denota-se nos autos que a Administração Pública Municipal reconheceu a estabilidade da servidora apenas em relação a um cargo de professora (1a cadeira), embora ela faça
jus
à estabilidade em dois cargos de professora (2a cadeira), ante a promulgação da Constituição de 1988, o que a motivou a ajuizar a ação declaratória de estabilidade em cargo público, que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Destarte, a edição do Decreto n. 23/2012, comprova que o Município de Várzea Grande já admitiu a estabilidade da impetrante no cargo de professora (2a cadeira). Contudo, até o momento, referido ato jurídico não produziu os efeitos legais, porque a própria Administração Pública Municipal, no âmbito do Processo Administrativo n. 689346/20, negou sua efetivação, sob o argumento de que o pedido deveria ter sido formulado nos autos n. 14466-98.2009.811.0002, cujo processo foi extinto, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, eis que obtida a satisfação da pretensão autoral, de ofício.

Outrossim, o Decreto 23/2012 tem natureza de ato administrativo, portanto, revestido de legitimidade, veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade.

A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento que a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos só podem ser desconstituídos por meio de prova robusta em contrário, o que não é o caso dos autos.

Além disso, verifica-se que sua eficácia está suspensa em razão de um Processo Administrativo n. 689346/20, que negou sua efetivação, sob o argumento de que o pedido deveria ter sido formulado nos autos n. 14466-98.2009.811.0002, já extinto, em razão do reconhecimento, de ofício, dessa estabilidade.

Ademais, o direito à estabilidade da servidora está previsto em lei, nos termos do artigo 19, da ADCT, portanto, deixar de reconhecê-lo gera afronta ao direito constitucional da impetrante.

Por conseguinte, comprovado está o direito líquido e certo da impetrante, eis que já havia sido reconhecida a estabilidade nos autos n. 14466-98.2009.811.0002, em tramite perante a 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Dentro desse contexto, não merece reforma a decisão sob o crivo do reexame necessário de sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO a sentença em Reexame
Necessário, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023